Tribunal: TJDFT
Processo: 0709538-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DETERMINADA. SUSPENSÃO DO ENCARCERAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. ADOÇÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS. No quadro extraordinário ora vivenciado no país, em que as relações jurídicas foram amplamente impactadas, torna-se imperiosa, sobremaneira, que a atuação do Judiciário seja pautada de forma a que as decisões proferidas possam assegurar a observância dos princípios e garantias constitucionais. Conquanto a cumulação de procedimentos possa dar azo a tumulto processual, sobreleva-se o direito de a criança, ora recorrente, receber seu crédito alimentar, indispensável à sua sobrevivência, especialmente em razão do período de anormalidade vivenciado e o esvaziamento momentâneo do principal elemento coercitivo da execução pelo rito da prisão, sem que isso implique na conversão do rito procedimental da prisão para o de penhora.